Tribunal: STF
Processo: SS 5520
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Precatórios. Insuficiência dos depósitos realizados em 2020. Bloqueio de verbas para pagamento e adoção de medidas restritivas. Mandado de segurança em que o requerente figura como autor. Acórdão denegatório da ordem. Pretensão de obter efeito ativo. Incidente de contracautela que não constitui sucedâneo recursal. Precedentes desta Suprema Corte. Indeferimento.



    Vistos etc.



    1. Pedido de suspensão de segurança ajuizado pelo Município de Guarujá/SP contra acórdão denegatório da ordem prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do mandado de segurança nº 2019330-17.2021.8.26.0000.



    2. O acórdão cuja eficácia o requerente busca suspender recebeu a ementa adiante transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração contra ato do Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual indeferiu pedido de reparcelamento da insuficiência dos depósitos feitos em 2020, determinando o sequestro de renda em montante de cerca de R$ 41 milhões, além de outras medidas restritivas – Manutenção da determinação do sequestro, no decorrer do processo, em função de pedido de reavaliação em função da promulgação da EC-109/21 – Preliminar de carência de ação, pela inadequação da via eleita, levantada pela Procuradoria Geral de Justiça, em razão da não comprovação do interesse processual e da necessidade de dilação probatória da situação de insuficiência orçamentária – CARÊNCIA DE AÇÃO – Não ocorrência – Situação em que os efeitos deletérios da pandemia do COVID-19 nas finanças públicas, decorrente da necessidade de restrição das atividades comerciais, impactando na arrecadação, é de conhecimento notório e público, denotando a presunção de redução da capacidade de pagamento de precatórios no ano de 2020 – Aplicação do preceito dos incisos I e IV do artigo 374 do C.P.C., a autorizar a dispensa de dilação probatória para comprovar esse fato – REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – Instituição pela EC-62/2009, que foi julgada parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, na Questão de Ordem na ADi 4425/DF modulou seus efeitos para permitir a moratória até 31/12/2020, com monitoramento pelo Conselho Nacional de Justiça – Circunstância em que o Congresso Nacional promulgou posteriormente as EC's 94/2016 e 99/2017, pelas quais houve a extensão desse regime até 31/12/2024, conforme redação dada ao artigo 101 do ADCT à CF/88, implementando o plano de pagamento anualizado com comprometimento de percentual da receita corrente líquida – Pandemia da COVI-19 no ano de 2020, se espraiando para 2021, que resultou em impacto nas finanças públicas de todos os entes da Federação, resultando na promulgação da PEC-109/21, em 15/03/2021, que concedeu novo prazo de quitação desses precatórios até 31/12/2029 – Posição do colegiado do Órgão Especial do TJSP no sentido de que referida Emenda Constitucional tem eficácia 'ex nunc', portanto, não atingindo os depósitos insuficientes verificados no ano de 2020, ressalvada a posição do relator que entendia em sentido contrário - SEQUESTRO – Medida extrema aplicada, na espécie, conforme preceito do artigo 103 do ADCT na situação específica de não liberação tempestiva dos recursos para pagamento dos precatórios sem justificativa prévia – Circunstância, no caso em testilha, que em função da decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0003505-25.2020.2.00.0000 e da eficácia 'ex nunc' da EC-109/2021, não há direito líquido e certo do Município impetrante na reprogramação do pagamento dos depósitos insuficientes de 2020 até o ano de 2029 – Crédito discutido em processo paralelo, em fase recursal, que não se reveste de direito líquido e certo para compensação dos valores pendentes em 2020 – Ordem denegada.” (TJSP; Mandado de Segurança Cível 2019330-17.2021.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 03/11/2021) 



    3. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para a apreciação do recurso ordinário suscetível de ser interposto contra o referido acórdão, indeferiu o pedido de contracautela deduzido pelo Município de Guarujá/SP (evento 16).



    4. Na sequência, a Municipalidade ajuizou pedido de contracautela perante esta Casa, em que veicula os seguintes argumentos (evento 1, fls. 12-15):



    “(...) o acórdão já vem produzindo efeitos imediatos, uma vez que a autoridade impetrada, ao tomar ciência da decisão que revogou a liminar então deferida, já determinou providências para a retomada do sequestro de rendas públicas do Município e restabeleceu as demais medidas coercitivas e restritivas, como bloqueio do FPM, expedição de ofício à Secretaria do Tesouro Nacional para obstar empréstimos e transferências voluntárias e inscrição do Município no cadastro de inadimplentes do CNJ.



    Logo, além do sequestro de rendas, que atinge diretamente as finanças públicas e o planejamento financeiro e orçamentário que vem sendo atualmente executado, colocando em risco a continuidade de serviços públicos e programas de governo, as demais medidas inviabilizam a celebração de convênios decorrentes de repasse voluntário de verbas, impedindo que o Município dê prosseguimento às iniciativas indispensáveis ao atendimento dos interesses da comunidade.



    Nessa linha, segundo manifestação apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, que instrui este pedido, o Município possui cerca de 46 (quarenta e seis) projetos perante a esfera estadual e federal, envolvendo o importe de aproximadamente R$ 467.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e sete milhões de reais), que se encontram em fase de tratativas aguardando a liberação dos recursos e outros aguardando liberação dos órgãos competentes. 



    O v. acórdão, que já vem sendo cumprido pela Diretoria de Precatórios e Cálculos do E. TJ/SP (DEPRE), causará a suspensão de transferências voluntárias que são viabilizadas por meio dos convênios celebrados pela Municipalidade com a União e com o Estado de São Paulo, que foram firmados para atendimento dos mais variados interesses, que vão desde infraestrutura destinada a evitar enchentes até obras de conservação de próprios públicos e obras de acessibilidade.



    A continuidade e a formalização de todos esses convênios e investimentos dependem da apresentação de certidão de regularidade perante os órgãos federais, o que restará inviabilizado pelas providências determinadas pela DEPRE, em razão do acordão que denegou a segurança pretendida pelo Município. 



    Como demonstra a documentação em anexo, notadamente o extrato obtido junto a Plataforma + Brasil, já houve a inclusão, pelo Ministério do Planejamento, da inadimplência da Municipalidade, para fins de obstar as transferências voluntárias recebidas mediante convênio. 



    Além disso, serão bloqueados recursos do FPM, destinados também a atender as demandas da população e a garantir a prestação de serviços públicos. Eventuais empréstimos que poderia o Município contrair, para atendimento de suas necessidades, inclusive para pagamento de suas dívidas de precatório, também serão inviabilizados, assim como serão prejudicados financiamentos que dependem da apresentação de certidões negativas.



    O sequestro de rendas, por sua vez, priva a Municipalidade de mais de 40 milhões de reais em um cenário de dificuldade financeira e orçamentária, acarretado pela desaceleração econômica decorrente da pandemia. Compromissos certamente deixarão de ser honrados com fornecedores, o que também aponta para o risco de paralisação de serviços públicos. 



    Sob o prisma da ordem administrativa, a paralisação de convênios e o impacto causado sobre o planejamento orçamentário e financeiro acarreta, inequivocamente, prejuízo à organização dos serviços públicos, pois inúmeras iniciativas e procedimentos adotados para a formalização de convênios e para o andamento de obras poderão ser paralisados, ante a inviabilidade do recebimento de verbas federais voluntárias e diante da necessidade de apresentação de certidões perante a União, Estado e entidades intervenientes. 



    Não é demais ressaltar o cenário de crise enfrentada pelo país e por todos os entes federativos que ainda vem assimilando os impactos da pandemia sobre as contas públicas, o que motivou, inclusive, iniciativas pelo Poder Executivo Federal e pelo Congresso Nacional, como é o caso da famigerada “PEC dos Precatórios” e o “Orçamento de Guerra”. 



    A propósito, este E. STF proferiu decisões afastando, inclusive, obrigações contratuais de municípios e estados com a União, justamente por considerar o impacto da pandemia sobre as finanças públicas. 



    A produção imediata de efeitos pelo acórdão proferido pelo E. TJ/SP, portanto, afetará a organização e a continuidade de serviços públicos, o que evidencia o manifesto interesse público e risco de dano grave à ordem e à economia pública. 



    Como já ressaltado alhures, o Município de Guarujá não sofreu apenas com a pandemia no ano de 2020, mas suportou e até hoje vem suportando consequências de um desastre natural que também deu causa à decretação de calamidade pública, exigindo da Administração Municipal o direcionamento de recursos, fora do planejamento financeiro e orçamentário, para enfrentamento da crise. 



    Não é demais ressaltar que o Município não deixou de pagar precatórios no exercício inteiro de 2020, mas apenas durante o prazo de 180 dias, retomando o pagamento de seus precatórios no mês de setembro do referido ano, fato este desconsiderado pelo E. TJ/SP. 



    O sequestro de rendas e as demais medidas coercitivas, extremamente excessivas e desproporcionais, são efeitos produzidos pelo acórdão – AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO – que ameaçam as finanças municipais, a ordem administrativa e a continuidade de serviços públicos. 



    Por derradeiro, em relação a este tópico, a segurança jurídica também acaba sendo afetada, pois o E. TJ/SP conferiu uma interpretação equivocada da aplicação da EC nº 109/2021, que prejudica o próprio planejamento do pagamento de precatórios pelo Regime Especial, sendo que o E. STF, guardião máximo da Constituição, ainda não deliberou sobre a constitucionalidade da norma, questionada nas ADI’s nº 6804 e 6805, sem deferimento da medida liminar pleiteada pelos autores da ação. 



    Disso resulta que, até que o E. STF aprecie a questão, para se evitar decisões conflitantes, prudente que sejam suspensos os efeitos do v. acórdão proferido pela Corte Paulista, que acabou por enfrentar a eficácia da Emenda Constitucional ora referida.”



    5. Com amparo nessas considerações, o requerente pugna pelo deferimento do pedido de contracautela, para suspender, até o trânsito em julgado, a eficácia do acórdão denegatório proferido pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do mandado de segurança nº 2019330-17.2021.8.26.0000.



    6. Na Petição nº 116909/2021 (evento 20), o requerente invoca, em abono de sua tese, decisão proferida em sede de reclamação constitucional.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O deferimento de pedido de suspensão de segurança pela Presidência do Supremo Tribunal Federal pressupõe: i) a existência de decisão provisória ou definitiva, proferida em mandado de segurança, cuja execução imediata possa provocar repercussão negativa na esfera de pessoa jurídica de direito público; ii) a observância da legitimidade para a propositura do incidente de contracautela, reservada a pessoa jurídica de de direito público interessada e ao Procurador-Geral da República; iii) o envolvimento de matéria constitucional suscetível de ser agitada em recurso de competência do Supremo Tribunal Federal; e iv) a necessidade de evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. A propósito, por preverem os requisitos para o deferimento de pedido de suspensão de segurança, reproduzo as redações dos arts. 15 da Lei nº 12.016/2009, 25, caput, da Lei nº 8.038/1990 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:



    Lei nº 12.016/2009



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.



    § 1o Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    § 2o É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 1odeste artigo, quando negado provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este artigo.



    § 3o A interposição de agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo.



    § 4o O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    § 5o As liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o presidente do tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original.



    Lei nº 8.038/1990



    Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.



    Regimento Interno do STF



    Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais. 



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo. 



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado. 



    9. Na espécie, verifico que o requerente figura como parte autora no mandado de segurança nº 2019330-17.2021.8.26.0000, no qual, ademais, foi proferido acórdão denegatório da ordem. Tais aspectos são suficientes para conjurar o cabimento do pedido de suspensão de segurança, como se extrai de abalizada doutrina (destaques acrescidos):



    “É importante que se tenha em mente que tal instituto existe como prerrogativa processual do Poder Público, com a finalidade de salvaguardar o interesse público enquanto não se decide, de forma definitiva, se o direito está com o particular ou com o já citado Poder Público. 



    Tal instituto foi criado como meio processual para o Poder Público, na condição de réu, possa dele valer-se para impedir que uma decisão judicial, provisoriamente executada, tenha eficácia que cause risco de lesão a determinado interesse público. Por isso, a finalidade do instituto é amordaçar a eficácia executiva de uma decisão proferida contra o Poder Público, para que se mantenha de pé e intacta situação jurídica anterior ao processo. 



    Exatamente por isso é que se exige que o Poder Público só possa lançar mão do instituto quando figure na posição de réu numa demanda contra si proposta, e, nesta condição, tenha contra si um título provisório com eficácia imediata que poderá causar grave lesão a interesses maiores da sociedade. (…).” (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Suspensão de Segurança, 4ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 154). 



    10. No mesmo sentido, reporto-me a precedente do Plenário desta Suprema Corte:



    EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. (SS 5102 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019)



    11. Ainda nesse rumo, destaco a decisão proferida pelo Presidente, Ministro Luiz Fux, na SS nº 5454, em que Sua Excelência assentou que “a admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Precedentes: SS 5.102 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 04/12/2019; STP 116 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/02/2020; STA 512 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, DJe 08/11/2011)”.



    12. Feitas essas anotações, observo que, tendo a Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido acórdão denegatório da ordem no mandado de segurança nº 2019330-17.2021.8.26.0000, resultou mantido o ato administrativo ali questionado, consubstanciado em decisão por meio da qual o Desembargador Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos-DEPRE, nos autos do processo geral de gestão nº 9000438-03.2015.8.26.0500/03, determinou a deflagração de procedimento de sequestro e a adoção de outras medidas restritivas contra o Município de Guarujá/SP.



    13. O contexto em que manejado o presente incidente revela, portanto, que, na realidade, é contra a eficácia desse ato administrativo, mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerado o acórdão denegatório da ordem, que, ao fim e ao cabo, está endereçada a suspensão de segurança.



    14. Ocorre que, contra decisão administrativa proferida no processamento de precatórios não cabe recurso extraordinário, nos termos da Súmula/STF nº 733, quadro a evidenciar a inviabilidade do presente pedido de suspensão de segurança. Nesse sentido, reporto-me às decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: SS nº 5415; e SS nº 5150.



    15. Nada obsta, por óbvio, que o requerente faça uso de outras vias, que repute processualmente idôneas, para buscar a suspensão e/ou a cassação do mencionado ato administrativo, inclusive, se o caso, com o manejo de reclamação, remédio constitucional objeto de referência na Petição nº 116909/2021 (evento 20).



    16. Ante o exposto, forte nos arts. 13, XIX, 14 e 297, todos do RISTF, indefiro o pedido de suspensão de segurança. 



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente no exercício da Presidência